Tribunal: TJSP
Processo: 1029702-07.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Extravio de bagagem. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por danos morais. Acolhimento. Majoração ao patamar de R$ 5.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do novo

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Extravio de bagagem. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por danos morais. Acolhimento. Majoração ao patamar de R$ 5.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.